Tribunal: TJMT
Processo: 0007572-18.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007572-18.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), VALMIR TRIBUTINI DE LIRI - CPF: 326.237.121-15 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), Paulo Triburtini de Liri (EMBARGADO), PAULO TRIBUTINI DE LIRI (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), VALMIR TRIBUTINI DE LIRI - CPF: 326.237.121-15 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (EMBARGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
VALMIR TRIBUTINI DE LIRI
e
PAULO TRIBUTINI DE LIRI
,
contra o
acórdão que negou provimento ao apelo dos embargantes e deu provimento ao recurso adesivo interposto pela contraparte para afastar da sentença o tópico atinente à ilegitimidade passiva de Paulo Tributini, incluindo os honorários sucumbenciais fixados em seu favor.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição, ao fundamento de que o acórdão não poderia ter afastado os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em favor de Paulo Tributini, bem como que o aresto deixou de reconhecer a ilegitimidade passiva de Valmir Tributini, especialmente por indevidamente não ter determinado a inversão do ônus da prova.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos recorrentes.

Especificamente em relação ao afastamento do ônus sucumbencial fixado na sentença em favor de Paulo Tributini, o voto condutor do aresto foi claro ao consignar que a ilegitimidade passiva desse litigante já havia sido declarada em decisão de saneamento, oportunidade em que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados.

Eventual ausência de arbitramento dos honorários na decisão transitada em julgado não legitima a violação à coisa julgada que se operou no capítulo da sentença, e pode ser resolvida pela forma expressamente prevista no art. 85, §18 do CPC, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 85 [...] § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.”

Também não há que se falar em omissão quanto à alegada necessidade de inversão do ônus probatório, posto que a referida tese sequer foi ventilada no bojo do recurso de apelação.

De mais a mais, a decisão impugnada
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Por outro lado, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como teses jurisprudenciais e a interpretação que o litigante entende mais adequadas aos seus interesses
.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021